Tribunal: STF
Processo: ARE 1259957
Classe: ARE
Órgão julgador: MARCO AURÉLIO
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2020-03-13
Data de publicação: 2020-03-13

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO 
AGRAVO — MINUTA — DESCOMPASSO — NÃO CONHECIMENTO. 
    1. Há flagrante descompasso entre o ato com que se inadmitiu o extraordinário e o teor da minuta deste agravo. O Presidente da Seção de Direito Criminal do Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo aludiu aos verbetes nº 279 e 284 da Súmula do Supremo, bem assim à existência de ofensa meramente reflexa à Constituição Federal, argumentos não refutados. A ausência de impugnação específica dos fundamentos da decisão agravada configura irregularidade formal, porquanto não tem o condão de afastar a motivação apresentada pelo juízo primeiro de admissibilidade. 
    2. Há mais: descabe cogitar, a esta altura, a arguição de ofensa ao contraditório e ampla defesa, e de nulidade do acórdão recorrido por ausência de fundamentação – considerados os Temas 660, 182 e 339, respectivamente – uma vez não tendo havido impugnação pela via adequada sobre os temas pelo agravante, quando cabível era o agravo interno.
    3. Considerado ter surgido, no Pleno, o enfoque segundo o qual o artigo 932, parágrafo único do Código de Processo Civil não alcança situação jurídica em que razões ou minuta recursais surjam incompletas ou deficientes, descabe a abertura de prazo para emenda ao recurso.
    4. Não conheço do agravo. 
    5. Publiquem.
Brasília, 13 de março de 2020. 
Ministro MARCO AURÉLIO 
Relator